Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0703522-56.2022.8.07.0000 PACIENTE: ROCK YURI GONCALVES SOARES IMPETRANTE: GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ROCK YURI GONCALVES SOARES, condenado como incurso no artigo art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, mais seiscentos dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. Indica como autoridade coatora o d. Juízo de Direito da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, ao condenar o paciente, lhe negou o direito de recorrer em liberdade. Aduz não haver razoabilidade na manutenção da segregação porquanto o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 04/05/2021, apesar de ser primário, portador de bons antecedentes, possuir residência fixa, emprego lícito de motofretista e, ainda, ser pai de uma criança menor de 12 anos de idade. Sustenta ser incompatível o regime semiaberto com a prisão preventiva, conforme precedentes do STF, além de violar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e homogeneidade. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Subsidiariamente, que seja determinada a transferência do condenado para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade, conforme reconhece a doutrina e jurisprudência. Não é o caso dos autos. Inicialmente, ressalto ser admissível a prisão preventiva da paciente, tendo em vista o disposto no inciso I do artigo 313 do CPP. A sentença condenatória, porque baseada em cognição exauriente, a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa – ainda que pendente de recurso – aponta para a presença do fumus comissi delicti, porquanto, nessas condições, é possível supor demonstrados a materialidade dos delitos e suficientes indícios de autoria. Segundo se verifica da documentação que consta dos autos, pelo menos diante de um juízo preliminar, a d. magistrada, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão na permanência dos motivos que ensejaram a necessidade de decretação da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Nestes termos, tendo o paciente respondido a todo o processo acautelado e ao final sido condenado por crime equiparado a hediondo, e persistindo os requisitos ensejadores da prisão cautelar não se verifica, de plano, haver manifesta ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade, mesmo porque não há fatos novos a serem considerados. Nesse sentido, confira-se: “1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 139.570/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021 – grifo nosso) Cumpre ressaltar ainda, ao contrário do sustentado pelo impetrante, não ser incompatível a prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto, haja vista que este é cumprido em estabelecimento prisional, conforme se depreende do artigo 33, § 1o, b, do Código Penal e a expedição de carta de sentença provisória já possibilita que o condenado acautelado preventivamente possa desde já usufruir dos benefícios que tiver direito no regime semiaberto. Outrossim,não há que se confundir os pressupostos da prisão preventiva (cautelar) e os da prisão decorrente de sentença condenatória (sanção). Assim, ao menos nesta análise preliminar não se verifica ter havido violação aos princípios da proporcionalidade ou homogeneidade, tampouco na possibilidade de se revogar a prisão preventiva ou aplicar outras medidas cautelares, tendo em vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Portanto, nesta fase de cognição sumaríssima não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações, sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator